Tribunal: STF
Processo: ARE 1357055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJPR, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO, COM ESTEIO NA LEI N.º 8.666/93. HIPÓTESE QUE, EMBORA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DOS FATOS, NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL. DESACERTO DAS DECISÕES EXARADAS PELA E. CORTE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO PARANÁ QUANTO À EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA, PREVISTA NA LEI N.º 9.790/99, EIS QUE OS CASOS ANALISADOS NÃO SE TRATAM DE TERMOS DE PARCERIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO E NA MOTIVAÇÃO CONFIGURADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO ESTADO DO PARANÁ E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 71, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida invadiu o mérito administrativo, ao determinar a forma de julgamento da prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    Argumenta-se, ainda, o seguinte:



    “Destarte, é evidente que o v. acórdão recorrido retirou do TCE/PR competência para apreciar e julgar as contas da OSCIP quando assentou a nulidade da decisão administrativa por não observar o regime de prestação de contas de gestão, contrariando o disposto no art. 71, II da Constituição de 1988, pois é inegável que, diante da essência e da natureza jurídica das OSCIPs tal como evidenciado acima, correto está o processamento das contas sob o procedimento de ‘prestação de contas de transferência’.” (eDOC 34, p. 11)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais 8.666/1993 e 9.790/1999 - e o conjunto probatório constante dos autos, identificou vícios processuais no procedimento de prestação de contas a que foi submetido o então Prefeito de São José dos Pinhais/PR.



    Analisando o teor do acórdão recorrido, nota-se que são duas as razões que conduziram o Tribunal de Justiça a declarar a nulidade das decisões proferidas pela Corte de Contas: (I) constatação de que os documentos acostados aos autos comprovariam que, em nenhum momento, a Administração municipal pretendeu firmar Termo de Parceria com Organização Social Civil de Interesse Público; e (II) conclusão de que havia dúvidas, à época da formalização das avenças, sobre a possibilidade de OSCIP´s celebrarem contratos administrativos típicos, regidos pela Lei nº 8.666/93.



    Nesse sentido, extraio os seguintes trechos do acórdão impugnado: 



    “Da atenta análise a tais documentos é possível afirmar que em nenhum momento, vale dizer, tanto no Contrato nº 211/08, quanto no Contrato nº 229/08, a Administração municipal pretendeu firmar Termo de Parceria com Organização Social Civil de Interesse Público (Instituto Confiance), nos termos regulados pela Lei nº 9.790/99.



    Essa constatação se mostra de fundamental importância, tendo em vista que os julgamentos desfavoráveis procedidos pela e. Corte Administrativa do Estado do Paraná, que resultaram nos acórdãos ora questionados, levaram em consideração tão somente o caráter subjetivo da instituição contratada para entender pelas irregularidades nos procedimentos de prestação de contas.



    (...)



    Ora, tendo em vista que à época dos fatos em apreço havia alguma controvérsia sobre a possibilidade de OSCIP´s celebrarem contratos administrativos típicos, isto é, por meio dos procedimentos previstos na Lei n.º 8.666/93, não se mostra válida a conclusão de que o procedimento adequado deveria ser o de prestação de contas de transferência, porquanto absolutamente desconexo com a natureza dos instrumentos celebrados (contratos administrativos). 



    Veja-se que os contratos administrativos típicos não estão sujeitos à prestação de contas de transferência - já que neles não se comprova o emprego de verba -, mas sim à prestação de contas anual. 



    A aplicação de meio formal incabível ao direito material apreciado, enseja o reconhecimento de dúvida quanto aos motivos determinantes que embasaram a conclusão dos julgados exarados pela c. Corte de Contas, os quais restam afetados por vício insanável. 



    Diante dessas premissas, forçoso concluir pela ocorrência de vício procedimental, na medida em que os contratos administrativos da forma como foram celebrados pelo recorrente não se sujeitam ao procedimento de prestação de contas de transferência, acarretando, por consequência, na invalidade da motivação adotada, já que os contratos foram analisados como se termos de parceria fossem, decorrendo daí a nulidade de todo o processo n.º 190496/09 e seus incidentes recursais n.º 69147/15 e n.º 329627/16.” (eDOC 21, p. 10-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato Administrativo. Débitos apurados em prestação de contas. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279, 280, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1015413 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.06.2017)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE EDITAL. PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.10.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 844081 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.03.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente